Tribunal: STF
Processo: Rcl 48877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) nos autos do Processo nº 5190468-89.2016.8.09.0051, mediante a qual se teria aplicado equivocadamente as teses firmadas nos Temas 157 e 835 da repercussão geral, desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal. 



    O Estado de Goiás afirma que o Processo nº 5190468- 89.2016.8.09.0051 tem como objeto “decisões colegiadas do TCMGO envolvendo as contas [de Maria de Fátima Alves de Oliveira] prestadas na qualidade de ex-gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) [durante o exercício de 2013 no Município de Uruaçu/GO]”. 



    Sustenta que as decisões da Corte de Contas dos Municípios do Estado de Goiás controvertidas no processo em referência foram declaradas nulas sob a premissa de que “[Maria de Fátima Alves de Oliveira teria prestado as contas] na condição de ex-prefeita, o que não condiz com os fatos”. 



    O reclamante defende que 



    “o e. TJGO [...] se equivocou ao declarar a incompetência do TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo autor na condição de ex-gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), uma vez que os precedentes desse e.STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade, nos casos de Chefes do Poder Executivo Municipal.”



    Aduz que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário por si interposto no Processo nº 5190468-89.2016.8.09.0051 com fundamento nos Temas 157 e 835 da repercussão geral



    “não tomou em consideração que a tese recursal identificou, com propriedade, a distinção (distinguishing) da situação sub judice e demonstrou que ela não se encarta nos parâmetros de incidência dos precedentes lançados nos citados julgamentos.”



    Requer que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, determinando-se “o processamento do recurso constitucional em referência”.



    Regularmente citada, a beneficiária da decisão ofereceu contestação.



    A autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, tenho por configurada teratologia na aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral pelo órgão de origem ao proferir acórdão em agravo interno contra decisão denegatória de recurso extraordinário assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS 157 E 835 DO STF. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 729.744/MG - Tema 157, e RE n. 848.826/CE -Tema 835), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido dos acórdãos paradigmas, nega-se provimento ao agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Compulsados os autos, observo que o TJ/GO manteve sentença por meio da qual se declarou a nulidade das decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás (TCMGO), nas quais foram julgadas irregulares as contas prestadas, referentes ao exercício de 2013, pela beneficiária da decisão reclamada, Maria de Fátima Alves de Oliveira, na qualidade de gestora do FUNDEB do Município de Uruaçu.



    O acórdão em apelação proferido pela Terceira Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do TJ/GO restou fundamentado na declaração de incompetência do TCMGO para julgamento de contas prestadas pela ora beneficiária, reportando-se ao Tema 835 da sistemática da repercussão geral, para assentar que compete a Câmara de Vereadores o julgamento definitivo das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal. A propósito, transcrevo trecho de interesse do aludido acórdão:



    “Da exegese lógico-sistêmica, afigura-se evidente que as contas do Chefe do Poder Executivo Municipal só podem ser julgadas, em caráter de definitividade, pela Câmara de Vereadores, atuando o Tribunal de Contas na condição de auxiliar do Poder Legislativo, sendo de todo irrelevante a natureza das contas (de governo ou de gestão). 



    Assim, a apreciação e julgamento das contas prestadas pelo Prefeito (Chefe do Executivo) constitui-se em prerrogativa institucional ínsita à atividade legislativa, a qual, por força normativa constitucional, não pode ser substituída pela atuação dos Tribunais de Contas. 



    Nesse seguimento, aos Tribunais de Contas compete apenas a emissão de parecer sobre as contas apresentadas pelos Prefeitos Municipais, incumbindo à Câmara de Vereadores o julgamento final, exercendo as Cortes de Contas, desta forma, a relevante missão, neste aspecto, de órgão auxiliar do Poder Legislativo, não merecendo guarida a alegação do Estado de Goiás que a finalidade da Câmara Municipal, ao analisar as contas do Prefeito, vai dar-se apenas para o fim do reconhecimento da inelegibilidade. (e-Doc 2, p. 66).



    Importante destacar novamente que o TJGO, partindo-se do pressuposto de se tratar de contas prestadas por gestor no cargo de prefeito, quando se infere dos autos tratar-se de contas prestadas por mero gestor/administrador, declarou a incompetência do TCMGO para julgar as contas prestadas pela beneficiária da decisão reclamada na condição de gestora do FUNDEB, sob o argumento de que compete ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 



    Ressalto que, no âmbito do Tribunal de Contas da União, extrai-se do art. 71, II, da CF/88, sua competência judicante para “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;” relegando-se ao Congresso Nacional o julgamento das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, nos termos do art. 49, IX, da CF/88.



    No ponto, conforme disposto no art. 75 da CF/88, as normas estabelecidas relativas a fiscalização contábil, financeira e orçamentaria da União, por simetria, aplicam-se no que couber aos Tribunais de Contas dos Estado. 



    Para fins de reforço, registro que no art. 1º, III, “a”, da Lei Estadual nº 15.958/07 Lei Orgânica do TCMGO) é disposto que compete ao TCMGO “julgar as contas dos gestores e administradores, inclusive as do Presidente ou Mesas da Câmara Municipal e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das administrações direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;”.



    Assim, verifica-se que o órgão competente para julgamento das contas prestadas por prefeitos (Câmara do Vereadores) é diversa daquela responsável pelo julgamento das contas prestadas por gestores/administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos (Tribunal de Contas).



    Daí, portanto, decorre a erronia na aplicação dos Temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada, uma vez que tais julgamentos vinculantes dizem respeito ao julgamento das contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, não tratando sobre as contas prestadas por gestores/administradores, que é a hipótese dos autos. Tal fato, por si só, revela a ausência de pertinência entre os referidos temas e o objeto do acórdão recorrido por meio de recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante. Por oportuno, vide as teses dos aludidos temas:



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.” (Tema 157 RG).



    “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.” (Tema 835 RG).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão no agravo interno proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Determino, ainda, o retorno dos autos ao Órgão de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, como de direito.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência desta reclamatória (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada na origem.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente,